Tribunal: TRF3
Processo: 5001946-04.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
46/789)

5001946-04.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO 267/2013. INPC. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. . IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO "DE OFÍCIO". AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. O INSS agrava requerendo que a correção monetária e os juros de mora observem a Lei 11.960/09, aduzindo ser possível a correção de ofício do julgado.

2. O título executivo judicial definiu que a correção monetária fosse calculada nos termos do Provimento CORE 026/1 (Resolução CJF 242/01).

3. A decisão agravada homologou a conta realizada nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 267/2013 do CJF, que utiliza o INPC.

4. A questão dos juros de mora não foi obj

Inteiro teor:
46/789)

5001946-04.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO 267/2013. INPC. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. . IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO "DE OFÍCIO". AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. O INSS agrava requerendo que a correção monetária e os juros de mora observem a Lei 11.960/09, aduzindo ser possível a correção de ofício do julgado.

2. O título executivo judicial definiu que a correção monetária fosse calculada nos termos do Provimento CORE 026/1 (Resolução CJF 242/01).

3. A decisão agravada homologou a conta realizada nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 267/2013 do CJF, que utiliza o INPC.

4. A questão dos juros de mora não foi objeto da impugnação oferecida pela executada , sendo certo, ainda, que os juros foram calculados pelo INSS pelos mesmos critérios da conta homologada. Neste particular, o recurso não comporta conhecimento, pois a questão não foi suscitada na origem, de modo que não pode ser enfrentada neste momento processual, por configurar verdadeira inovação recursal.

5. O manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

6. Assim, ainda que a coisa julgada tenha mencionado uma específica Resolução que regulamentava a questão à época, os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

7. Conclui-se que a decisão atacada observou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma. Destarte, não há como se acolher o pedido do INSS, a fim de que a correção monetária seja calculada com base na TR, pois a pretensão ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

8. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende que seja aplicado.

9. Portanto, considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; (ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, de sorte que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, no particular; e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade; a pretensão recursal não deve ser acolhida.

10. Tratando-se de liquidação de sentença, em face da regra da fidelidade ao título executivo, positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, fica vedado o reexame da matéria, de maneira que não há que se falar de correção do título "de ofício".

11. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.

5001946-04 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001946-04.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA APARECIDA SANSON DURAND - SP249622-N

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE AGUIAR

Advogado do(a) AGRAVADO: IVAR JOSE DE SOUZA - SP193842

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001946-04.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA APARECIDA SANSON DURAND - SP249622-N

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE AGUIAR

Advogado do(a) AGRAVADO: IVAR JOSE DE SOUZA - SP193842

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou o cálculo da correção monetária nos termos do Manual de Orientações e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267/2013.

A autarquia agrava requerendo que a correção monetária e os juros de moram observem a Lei 11.960/09, aduzindo ser possível a reforma de ofício do julgado.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sem resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001946-04.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA APARECIDA SANSON DURAND - SP249622-N

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE AGUIAR

Advogado do(a) AGRAVADO: IVAR JOSE DE SOUZA - SP193842

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença.

O INSS agrava requerendo que a correção monetária e os juros de mora observem a Lei 11.960/09, aduzindo ser possível a correção de ofício do julgado.

O título executivo judicial (processo originário, ID 13397855, págs. 195/203, ID 13397856, págs. 1/5, e ID 13397853, págs. 9/16) definiu que a correção monetária fosse calculada nos termos do Provimento CORE 026/1 (Resolução CJF 242/01).

A decisão agravada (processo originário, ID 13397853, págs. 135/138) homologou a conta realizada nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 267/2013 do CJF, que utiliza o INPC.

Inicialmente, observo que a questão dos juros de mora não foi objeto da impugnação oferecida pela executada (processo originários, ID 13397853, págs. 79/84, 122/124 e 134), sendo certo, ainda, que os juros foram calculados pelo INSS (ID 13397853, págs. 82/84) pelos mesmos critérios da conta homologada.

Assim, neste particular, o recurso não comporta conhecimento, pois a questão não foi suscitada na origem, de modo que não pode ser enfrentada neste momento processual, por configurar verdadeira inovação recursal.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta C. Turma:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO/RPV. PRETENSÃO NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA. VEDADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO FINAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.A pretensão recursal relativa à definição do índice aplicável à atualização monetária do precatório e da RPV – no período compreendido entre a data da conta de liquidação e o pagamento – não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, não tendo sido objeto da decisão recorrida.Com isso, é de rigor o não conhecimento deste agravo de instrumento no tocante a tal pleito recursal, sob pena de indevida supressão de instância.O C. Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 19/04/2017, julgou o mérito do RE no 579.431/RS, submetido à sistemática da repercussão geral estabelecida no artigo 543-B do Código de Processo Civil/1973, e por maioria, fixou a tese de que "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" (inteiro teor do acórdão publicado no DJE de 30/06/2017), sendo que o trânsito em julgado se operou em 16/08/2018.No caso dos autos, o título executivo judicial fixou a incidência dos juros de mora até a data da liquidação. Assim, prevalece a coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a questão relativa ao termo final dos juros de mora. Precedentes.Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008318-66.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 05/08/2019, Intimação via sistema DATA: 08/08/2019)

Por tais razões, não conheço do agravo de instrumento no que diz respeito aos juros de mora.

Passo ao exame do tema da correção monetária.

O manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

Assim, ainda que a coisa julgada tenha mencionado uma específica Resolução que regulamentava a questão à época, os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

Portanto, conclui-se que a decisão atacada, ao utilizar a Resolução 267/13, observou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em consonância com a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COEFICIENTE DE CÁLCULO EM DESACORDO COM O TÍTULO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a majoração do coeficiente de cálculo de sua aposentadoria por tempo de serviço, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, bem como determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, além de juros de mora fixados em 0,5% ao mês, contados da citação até a vigência do Código Civil e, a partir de então, em 1% ao mês, afastando, portanto, de forma expressa, a aplicação da Lei no 11.960/09, no tocante a esse último consectário.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo segundo o então vigente art. 463, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo sobre os quais não tenha havido controvérsia na ação de conhecimento. Precedente do STJ.

4 - O julgado exequendo fora expresso em determinar a revisão do coeficiente de cálculo da aposentadoria por tempo de serviço da qual o credor é titular, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, e sobre tal fato não pairou qualquer controvérsia, tendo o pronunciamento transitado em julgado.

5 - Ora, se assim o é, em estrito cumprimento aos contornos da coisa julgada, não pode o credor, a autarquia previdenciária ou mesmo a contadoria do Juízo elaborar memória de cálculo que deles se distancie. No caso, o INSS, equivocadamente, tomou como parâmetro para a evolução da renda mensal, coeficiente de cálculo equivalente a 100% do salário de benefício, em nítida vulneração aos parâmetros fixados. De rigor, portanto, o ajuste.

6 - Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora. A despeito de já em vigor por ocasião da prolação da decisão transitada em julgado, a aplicação da Lei no 11.960/09 restou expressamente afastada, na medida em que se determinou a utilização de balizas diversas para a aferição dos consectários (Manual de Cálculos e juros de mora de 1% ao mês), não tendo o INSS manifestado insurgência, a tempo e modo.

7 - Referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

8 - Determinada a apresentação de nova memória de cálculo, evoluindo-se a renda mensal do benefício de acordo com o coeficiente de cálculo equivalente a 94% do salário de benefício, acrescidas as parcelas em atraso de correção monetária e juros de mora, na forma delimitada pelo julgado exequendo.

9 - Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506735 - 0014497-43.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018 )

Destarte, não há como se acolher o pedido do INSS, a fim de que a correção monetária seja calculada com base na TR, pois a pretensão ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende que seja aplicado.

Portanto, considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; (ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, de sorte que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, no particular; e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade; a pretensão recursal não deve ser acolhida.

Ademais, tratando-se de liquidação de sentença, em face da regra da fidelidade ao título executivo, positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, fica vedado o reexame da matéria, de maneira que não há que se falar de correção do título "de ofício".

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e nego-lhe provimento.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO 267/2013. INPC. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. . IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO "DE OFÍCIO". AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. O INSS agrava requerendo que a correção monetária e os juros de mora observem a Lei 11.960/09, aduzindo ser possível a correção de ofício do julgado.

2. O título executivo judicial definiu que a correção monetária fosse calculada nos termos do Provimento CORE 026/1 (Resolução CJF 242/01).

3. A decisão agravada homologou a conta realizada nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução 267/2013 do CJF, que utiliza o INPC.

4. A questão dos juros de mora não foi objeto da impugnação oferecida pela executada , sendo certo, ainda, que os juros foram calculados pelo INSS pelos mesmos critérios da conta homologada. Neste particular, o recurso não comporta conhecimento, pois a questão não foi suscitada na origem, de modo que não pode ser enfrentada neste momento processual, por configurar verdadeira inovação recursal.

5. O manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

6. Assim, ainda que a coisa julgada tenha mencionado uma específica Resolução que regulamentava a questão à época, os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

7. Conclui-se que a decisão atacada observou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma. Destarte, não há como se acolher o pedido do INSS, a fim de que a correção monetária seja calculada com base na TR, pois a pretensão ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

8. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende que seja aplicado.

9. Portanto, considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; (ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, de sorte que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, no particular; e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade; a pretensão recursal não deve ser acolhida.

10. Tratando-se de liquidação de sentença, em face da regra da fidelidade ao título executivo, positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, fica vedado o reexame da matéria, de maneira que não há que se falar de correção do título "de ofício".

11. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.

5001946-04 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.